Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-62.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000702-62.2017.8.14.0008

APELANTE: ROSIMARY NONATA SILVA DA SILVA, SHIRLEY MARIA PIMENTEL DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou as rés pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em favor de uma das apelantes; (ii) analisar eventual nulidade na dosimetria da pena por afronta ao princípio da individualização da pena, avaliando a necessidade de reforma da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva de uma das rés se configura pelo transcurso do prazo prescricional de 4 anos, sem causas interruptivas no período entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

4. A sentença de primeiro grau promoveu a individualização das penas de forma diferenciada entre as rés, mas incorreu em vício ao valorar negativamente a conduta social de uma das apelantes com base em processos em andamento, em desacordo com o entendimento consolidado do STJ.

5. A readequação da pena-base da referente a uma das recorrentes ensejou a declaração oficiosa da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, c/c 109, V, e 110, §1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Rosimary Nonata Silva da Silva conhecido e provido. Recurso de Shirley Maria Pimentel de Moura conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade da apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício nas instâncias superiores quando evidenciado o decurso do prazo legal entre marcos interruptivos. 2. A valoração negativa da conduta social com base em processos em curso é indevida e compromete a legalidade da dosimetria. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea e individualizada”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 68; 107, IV; 109, V; 110, §1º; CF, art. 5º, XLVI; CPP, arts. 61 e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 818.557/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/08/2023. STJ, AgRg no AREsp 1.916.809/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/09/2021. TJDFT, AP 0711424.47-2019.8.07.0006, Rel. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 15/09/2022. STJ, AgRg no AREsp 1.840.942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2022. STJ, AgRg no AREsp 2.114.382/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/04/2023. Súmula 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de Rosimary Nonata Silva da Silva, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Shirley Maria Pimentel de Moura, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, Shirley Maria Pimentel de Moura foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e Rosimary Nonata da Silva foi condenada a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, ambas pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP (ID 17107182).

A apelante Rosimary Nonata pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, em conjunto com a recorrente Shirley Maria, suscita a nulidade da sentença por afronta ao princípio da individualização da pena. Além disso, as apelantes requerem a redução da pena-base ao mínimo legal ou, eventualmente, o uso de fração razoável (1/8) para cada circunstância judicial negativada. Por fim, postulam a reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena e a eventual conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos com base na dosimetria ajustada (ID 17107186).

O Ministério Público contrarrazoou pelo provimento do do recurso com relação a Rosemary Nonata e desprovimento do apelo relativamente à apelante Shirley Maria (ID 17107196), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 30015097).

É o relatório.

VOTO

O recurso de Rosimary Nonata Silva da Silva é admissível e comporta provimento, a fim de que seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Na espécie, a apelante foi condenada à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 171 do CP. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 07/02/2017 (ID 17107103 - Págs. 10/11), e a prolação da sentença condenatória em 12/03/2023 (ID 17107182), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 171 do CP praticado por Rosimary Nonata Silva da Silva, com supedâneo no art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, V, 110, §1º, todos do Código Penal.

De outro lado, o recurso de Shirley Maria Pimentel de Moura é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, a defesa sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que não houve adequada individualização da pena, porquanto a pena-base foi fixada de forma conjunta para ambas as rés, sem a devida análise das peculiaridades pessoais e processuais de cada agente, conforme se extrai da própria parte dispositiva da decisão condenatória, cuja transcrição segue:

Da individualização e dosimetria da pena.

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB). 1ª Fase: Circunstancias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE: as acusadas agiram com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal.

ANTECEDENTES: as condenadas não registram antecedentes criminais.

CONDUTA SOCIAL: no que se refere à ré Shirley, tenho que a conduta social é desfavorável, não crível que um cidadão de conduta social ilibada responda a tantos processos, inclusive da mesma natureza e em localidades diversas, revelando que a ré se dedica à atividade criminosa.

PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elementos para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar.

MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: são desfavoráveis, posto que cometido em concurso de pessoas.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: são desfavoráveis, posto que a vítima não recuperou o bem subtraído.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em:

· ROSIMARY NONATA DA SILVA – 2 anos de reclusão.

·
SHIRLEY MARIA PIMENTEL DE MOURA – 3 anos de reclusão.

2ª Fase: circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não há agravantes a serem consideradas.

Não uma atenuante, confissão, razão pela qual passo a dosar a pena em:

· ROSIMARY NONATA DA SILVA – 01 ano e 08 meses de reclusão.

·
SHIRLEY MARIA PIMENTEL DE MOURA – 02 anos e 06 meses de reclusão.

3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em:

· ROSIMARY NONATA DA SILVA – 01 ano e 08 meses de reclusão.

· SHIRLEY MARIA PIMENTEL DE MOURA – 02 anos e 06 meses de reclusão.

Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33 do Código Penal, será o regime ABERTO Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena .

Nos termos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em limitação de fim de semana.” (ID 17107182 - Págs. 5/6
)

Decerto que a Constituição da República, no art. 5º, inciso XLVI, alberga o princípio da individualização da pena, impondo ao magistrado a obrigação de valorar, em relação a cada acusado, as circunstâncias judiciais, as agravantes e atenuantes, bem como as causas de aumento e de diminuição, de modo a fixar a reprimenda em estrita conformidade com os elementos subjetivos e objetivos do caso concreto.

Não se extrai, contudo, da exigência constitucional, o dever de que o julgador repita formalmente, de maneira apartada e prolixa, a mesma motivação sempre que as circunstâncias se mostrem idênticas em relação aos corréus. Em hipóteses como a presente, em que a moldura fática e as circunstâncias judiciais consideradas revelam-se comuns a ambos os agentes, é legítima a exposição conjunta dos fundamentos, desde que as reprimendas sejam aplicadas de modo individual, como de fato ocorreu.

Não há, pois, falar em ausência de individualização. Ainda que a motivação tenha sido lançada de forma conjunta, cada acusado recebeu reprimenda própria, definida segundo suas condições pessoais, sem que se identifique qualquer prejuízo ou violação ao princípio invocado.

Outrossim, “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71.142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023).

De outro lado, apesar de a sentença ter atendido ao princípio da individualização da pena, houve comprometimento da legalidade da dosimetria pois “é vedada a utilização de anotações na ficha criminal do paciente, sejam ou não elas de condenações definitivas, para valorar negativamente a conduta social do agente” (STJ,
AgRg no HC 818557 PB
, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/08/2023), motivo pelo qual deve-se neutralizar a vetorial conduta social pois negativada de forma inidônea.

Contudo, não há vício na valoração das demais circunstâncias judiciais, pois a Corte Superior de Justiça “admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal” (STJ,
AgRg no AREsp 1916809/PR
,
Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta turma, j. 14/09/2021), como se deu no caso, em que a vítima teve a perda do valor de mil reais que tinha sacado, “da formatura da sua turma”.

Por fim, a prática do crime de estelionato em concurso de agentes justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime (TJDF, AP
0711424.47-2019.8.07.0006
, Rel. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 15/09/2022).

Destarte, diante da valoração idônea de circunstâncias judiciais, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Em complemento, convém ressaltar que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022; no mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/4/2023)

Destarte, diante da neutralização da conduta social, reduzo proporcionalmente a pena-base para 1 ano e 4 meses de reclusão. Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena intermediária para 1 ano e 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto, que fixo como definitiva, pela ausência de agravantes, e causas de aumento e de diminuição de pena.

Diante da readequação da pena da ré Shirley Maria Pimentel de Moura, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 07/02/2017 (ID 17107103 - Págs. 10/11), e a prolação da sentença condenatória em 12/03/2023 (ID 17107182), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, V, 110, §1º, todos do Código Penal.

Ao lume do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de Rosimary Nonata Silva da Silva e conheço e dou parcial provimento ao recurso de Shirley Maria Pimentel de Moura, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade da apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025